Tribunal: TJMT
Processo: 1018035-55.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018035-55.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLAUDIANE CRISTINA FIGUEIREDO SILVA - CPF: 804.371.681-15 (EMBARGADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL - EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na hipótese de erro material no acórdão embargado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para corrigir o vício do artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1018035-55.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADA: CLAUDIANE CRISTINA FIGUEIREDO SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em acórdão de acolhimento da
preliminar arguida pela ora embargante para anular a sentença, nos termos do artigo 148, II e III do CPC e determinar o retorno dos autos para que sejam redistribuídos a Juízo diverso a fim de que seja prolatada nova sentença.

A embargante cita erro material, pois, após o acolhimento da preliminar de nulidade de sentença e determinação de retorno dos autos à Primeira Instância, o v. acórdão publicado continua apreciando as demais questões suscitadas no recurso de apelação, adentrando inclusive em seu mérito. Requer o acolhimento dos embargos, para corrigir o erro material com a publicação de novo acórdão no sentido e desentranhamento da parte que não foi objeto de julgamento.

Em contrarrazões a embargada pugna pela rejeição dos embargos com a condenação da embargante em litigância de má-fé nos termos do art. 1.026 § 2º do CPC.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Em resumo, a embargante cita erro material, pois foi acolhida a preliminar de nulidade de sentença e determinado o retorno dos autos à Primeira Instância. Todavia, o v. acórdão publicado contém a continuidade da apreciação das demais questões do apelo como se afastada a preliminar citada.

O erro material é evidente e deve ser corrigido.

Desta feita, foi acolhida a
preliminar arguida pela ora embargante para anular a sentença, nos termos do artigo 148, II e III do CPC e determinar o retorno dos autos para que sejam redistribuídos a Juízo diverso a fim de que seja prolatada nova sentença.

Assim, devem ser acolhidos os embargos com a seguinte retificação do acórdão:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
DECISUM
ELABORADA E PROLATADA DURANTE O PERÍODO EM QUE A AUTORA DA AÇÃO EXERCEU O CARGO DE ASSESSORA DO GABINETE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 148, II E III DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do 148, II e III do CPC, os motivos de suspeição e impedimento são aplicáveis aos auxiliares da justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo.

Pertinente o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença diante da constatação que foi juntada no Sistema PJe durante o período em que a autora da ação exercia a função de assessoria do gabinete responsável pela sua elaboração.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de parcial procedência dos pedidos iniciais da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e reparação de danos morais, para declarar inexigível a retenção da multa e condenar a apelante à devolução do valor integral pago pela autora, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, a partir do desembolso dos valores e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, contados da data da publicação desta decisão, bem como, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do CPC.

A apelante relata que a r. sentença “
foi proferida com o auxílio do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE1 e contém gravíssima quebra da imparcialidade do juiz natural, fato que causou grande perplexidade à apelante. Pois bem, após a prolação da r. sentença chegou ao conhecimento da apelante que, através da Portaria nº 178/2022, de 28/04/2022, a parte autora desta ação foi nomeada para o cargo de “Assessor de Gabinete I” no Gabinete 4 do Juiz do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE da Comarca de Cuiabá – Dra. Edna Ederli Coutinho, notadamente a douta magistrada prolatora da r. sentença apelada
.”

Aduz que constatou também que através da Portaria nº 351/2022, de 04/08/2022, a autora foi exonerada do referido cargo e nomeada para exercer o cargo de “Assessor de Gabinete II” no Gabinete do Juiz do Juizado Volante Ambiental – JUVAM; cita que na Portaria nº 351/2022 consta que seus efeitos passariam a correr após a assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deveria ser editado e assinado após a publicação da mesma; conclui a apelantes que “
tal Portaria poderia passar a produzir efeitos a partir do dia 05/08/2022, sexta-feira, e que a r. sentença apelada foi juntada aos autos eletrônicos exatamente no início do expediente do dia útil seguinte à saída da parte autora do cargo de assessora do “Gabinete 4 do Juiz do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE da Comarca de Cuiabá – Dra. Edna Ederli Coutinho”, qual seja, segunda-feira, dia 08/08/2022
.”

Assevera que a r. sentença foi elaborada durante o período em que a autora da ação exerceu o cargo de assessora do gabinete responsável pela elaboração do
decisum
, que foi juntada aos autos no dia seguinte à sua saída do gabinete; expõe que em consulta ao site do TJMT, a apelante localizou o Termo de Posse da apelada, que foi assinado no dia 08.08.2022, às 14h22min, ou seja, após a juntada da r. sentença aos autos de origem (14h13min), o que significa que, formalmente, a autora da ação ainda compunha a equipe da Magistrada no momento da prolação da r. sentença, fato este que corrobora com a demonstração do grave vício de validade processual.

Argui a preliminar de cerceamento de defesa, visto que a Magistrada proferiu decisão indeferindo o pedido de produção de provas e encerrando a instrução processual e, ao prolatar a sentença, fundamentou:
“De outro lado, a parte requerida não apresentou quaisquer provas de descumprimento de cláusula, impeditivos da concretização da operação, ocorrido após a emissão da carta de crédito por infração da parte autora, não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia (...)”

Quanto ao mérito, pugna pelo reconhecimento do inadimplemento contratual da apelada para reformar a r. sentença assegurando à apelante o direito de retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pela adquirente, ou outro percentual que permita o ressarcimento das despesas do contrato, nos termos da orientação do C. STJ (REsp 303.240/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª TURMA, julgado em 02.08.2001, DJ 27.08.2001 p. 333), bem como, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Como relatado, a apelante relata que a r. sentença “
foi proferida com o auxílio do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE1 e contém gravíssima quebra da imparcialidade do juiz natural, fato que causou grande perplexidade à apelante. Pois bem, após a prolação da r. sentença chegou ao conhecimento da apelante que, através da Portaria nº 178/2022, de 28/04/2022, a parte autora desta ação foi nomeada para o cargo de “Assessor de Gabinete I” no Gabinete 4 do Juiz do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE da Comarca de Cuiabá (...)
.”

Aduz que constatou também que através da Portaria nº 351/2022, de 04/08/2022, a autora foi exonerada do referido cargo e nomeada para exercer o cargo de “Assessor de Gabinete II” no Gabinete do Juiz do Juizado Volante Ambiental – JUVAM; cita que na Portaria nº 351/2022 consta que seus efeitos passariam a correr após a assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deveria ser editado e assinado após a publicação da mesma; conclui a apelantes que “
tal Portaria poderia passar a produzir efeitos a partir do dia 05/08/2022, sexta-feira, e que a r. sentença apelada foi juntada aos autos eletrônicos exatamente no início do expediente do dia útil seguinte à saída da parte autora do cargo de assessora do “Gabinete 4 do Juiz do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE da Comarca de Cuiabá – Dra. Edna Ederli Coutinho”, qual seja, segunda-feira, dia 08/08/2022
.”

Assevera que a r. sentença foi elaborada durante o período em que a autora da ação exerceu o cargo de assessora do gabinete responsável pela elaboração do
decisum
, que foi juntada aos autos no dia seguinte à sua saída do gabinete; expõe que em consulta ao site do TJMT, a apelante localizou o Termo de Posse da apelada, que foi assinado no dia 08.08.2022, às 14h22min, ou seja, após a juntada da r. sentença aos autos de origem (14h13min), o que significa que, formalmente, a autora da ação ainda compunha a equipe da Magistrada no momento da prolação da r. sentença, fato este que corrobora com a demonstração do grave vício de validade processual.

Pois bem. Nos autos consta que o feito tramitou e foi sentenciado pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Aliado a isso, a apelante noticia que após a prolação da sentença tomou conhecimento e demonstra que a autora da demanda, por força da Portaria nº 178/2022, de 28.04.2022, foi nomeada para o Cargo de “Assessor de Gabinete I” no Gabinete 04 do Juiz do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE da Comarca de Cuiabá – Dra. Edna Ederli Coutinho, Magistrada que prolatou a sentença.

Em 04.08.2022, por meio da Portaria nº 351/2022, a autora foi exonerada do mencionado e, no mesmo ato, nomeada para exercer o cargo de “Assessor de Gabinete II” no Gabinete do Juiz do Juizado Volante Ambiental – JUVAM, “com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta”.

A sentença foi juntada no Sistema PJe em 08.08.2022, mais precisamente 14h13min, e consta no Termo de Compromisso e Entrada em Exercício deferido à apelada, que ela assinou o citado documento na mesma data da juntada da sentença (08.08.2022, 14h22min). Ou seja, quando a sentença foi juntada ao Sistema PJe, a autora ainda integrava a assessoria da Magistrada prolatora da sentença.

Em contrarrazões, a apelada apenas fundamento que “
O fato do servidor estar lotado no núcleo não significa que ele atuou/atua necessariamente na respectiva vara/lotação que consta no RH. Portanto, ausente de provas as alegações da requerida pelo qual merece ser rechaçada!!!”

Portanto, as datas e horários levam a conclusão que a r. sentença foi elaborada durante o período em que a autora da ação integrava a assessoria do gabinete responsável pela elaboração do
decisum
, o que por si só justifica o acolhimento da preliminar para anular a sentença.

Nesse passo, o artigo 148, II e III do CPC estabelecem que os motivos de suspeição e impedimento são aplicáveis aos auxiliares da justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo:

“Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

I - ao membro do Ministério Público;

II - aos auxiliares da justiça;

III - aos demais sujeitos imparciais do processo
.”

O artigo 149 conceitua quem são os auxiliares da justiça:

“
Art. 149.
São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária
, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.”

Logo, as regras de suspeição e impedimento aplicam-se na espécie, já que a sentença foi elaborada e juntada no PJe durante o período em que a autora da ação ainda exercia a função de assessoria do gabinete responsável pela sua elaboração.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PERITO JUDICIAL - IMPEDIMENTO - PRECLUSÃO - PROVA EMPRESTADA - OBJETOS DISTINTOS - IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo o art. 148 do CPC, os motivos de impedimento e de suspeição dirigidos aos magistrados também se aplicam aos peritos, auxiliares da justiça que são. O § 1º do referido dispositivo legal dispõe que a parte interessada deverá arguir o impedimento, por petição fundamentada e instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão
. 2. Se a prova pericial produzida em outros autos teve como objeto documento distinto daquele em discussão, não se pode utilizá-la como prova emprestada
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.185084-5/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022).

Ante o exposto, acolho a preliminar para anular a sentença, nos termos do artigo 148, II e III do CPC e determino o retorno dos autos para que sejam redistribuídos a Juízo diverso a fim de que seja prolatada nova sentença.

É como voto.
”

Ante o exposto, ACOLHO os embargos para corrigir o erro material na forma acima consignada e determinar a exclusão da continuidade do voto indevidamente publicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023